Tribunal: STF
Processo: ARE 1492585
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Violação ao princípio da unicidade recursal e da súmula 281/STF. Ausência de competência da Justiça Federal reconhecida em acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, objeto de trânsito em julgado, e fundamentada na Lei n. 8.197/1991. Reelaboração da moldura fática e interpretação de cláusulas contratuais: incidência das Súmulas 279/STF e 454/STF. Agravo Regimental a que se nega provimento com majoração de honorários advocatícios.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a necessidade de reexame de legislação infraconstitucional, da moldura fática dos autos e de cláusulas contratuais. Eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta e incidência, no caso, dos óbices representados pelas Súmulas 279/STF, 281/STF e 454/STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. Violação ao princípio da unicidade recursal e da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal. Contra acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça a recorrente interpôs, na mesma data, recurso extraordinário (doc. 420) e embargos de divergência (doc. 416). Muito embora o recurso de embargos de divergência seja de natureza facultativa, se a parte opta por sua interposição, não pode, ao mesmo tempo, manejar recurso extraordinário (RE 524.385-AgR, Rel. Min Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/08/2012). Ademais, caso a parte opte pelo manejo dos embargos de divergência, é necessário aguardar o julgamento final do recurso para interposição do recurso extraordinário, conforme ratio da Súmula 281.



    4. A fixação da competência da Justiça Estadual para julgamento do feito, com a consequente exclusão da competência da Justiça Federal, foi objeto de decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região fundamentada na Lei n. 8.197/1991, já transitada em julgado. A análise da competência da Justiça Estadual demanda uma nova interpretação da legislação infraconstitucional de regência, notadamente a Lei n. 8.197/1991, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Além disso, ainda que se alegue contrariedade ao art. 109, inc. I, da Constituição Federal, a ausência de competência da Justiça Federal foi reconhecida em agravo de instrumento julgado pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (doc. 70, pp. 13-25), em acórdão já transitado em julgado (doc. 295, p. 1), o que está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Federal avaliar a existência de interesse jurídico da União que justifique a alteração da competência processual: RE 966.925-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22/04/2022.



    5. Controvérsia relativa ao “Fator k” foi decidida com base no conjunto fático-probatório dos autos, na legislação infraconstitucional e em cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Conforme consignado na decisão do Ministro Og Fernandes que inadmitiu o recurso extraordinário, ”a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 33 do Decreto-Lei n. 2.300/1986“ (doc. 611, p. 7), de sorte que eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso extraordinário. Ademais, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos bem como a interpretação das cláusulas contratuais é vedado pelas Súmulas 279/STF e 454/STF. Essa controvérsia, aliás, já foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática da lavra do Ministro Cezar Peluso (AI 534.372/PE, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 31/03/2006).



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com majoração de honorários advocatícios.